Tribunal: STF
Processo: ARE 1220372
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADUAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM Pretensão à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre Artigo 40, § 4º, III, da CF/88 Mora do Legislativo configurada Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal nº 8.213/1991 Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 do E. STF Autor que não possui, contudo, o requisito temporal de 25 anos no aludida função pública, conforme Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99) Impossibilidade de concessão, nessas condições, da aposentadoria especial, ainda que ficasse comprovado, por meio de prova pericial, o exercício, de forma contínua, da atividade insalubre CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL Inviabilidade Vedação, aos servidores públicos, da contagem de tempo fictício (CF, art. 40, § 10) Precedentes Sentença de improcedência mantida, por fundamentação diversa. Apelo desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 4º, da CF. Aduz que o “Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 942 colacionado, reconhece aos servidores a averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais, com a CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, o que foi negado pelo Tribunal a quo”.



    O recurso merece ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.014.286-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia (Tema 942), nos seguintes termos:



    “Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.”



    Prevaleceu, no julgamento em Plenário, a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, conforme ementa do acordão abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (RE 1.014.286, Redator p/o acórdão o Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201, e no art. 21, § 2º, do RI/STF,  dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator